Tribunal: TJDFT
Processo: 0722859-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. ALEGADA TRAMA PERPETRADA POR TERCEIROS. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinação de abstenção de inscrição do nome do recorrente em cadastro de proteção ao crédito, diante da suspensão do pagamento das parcelas vincendas referentes aos negócios jurídicos a serem analisados na demanda.
2. Inicialmente, convém destacar que a relação jurídica substancial estabelecida entre as partes está sujeita à proteção conferida pelo microssistema de defesa do consumidor, pois o recorrente é consumidor e os agravados estão na posição de fornecedores, de acordo, respectivamente com os artigos 2o e 3o do CDC. 2.1. Nesse sentido o enunciado no 297 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
3. Os dados factuais trazidos aos autos demonstram que as partes celebraram negócios jurídicos de mútuo. No entanto, o consumidor, ora recorrente, alega a ocorrência de inexistência dos aludidos negócios jurídicos, pois teriam derivado de falsidade cometida por terceiros. 3.1. É possível observar que as parcelas relativas aos negócios jurídicos de mútuo foram, de fato, suspensas por ocasião do deferimento da aludida tutela provisória. 3.2. A despeito dessa peculiaridade, o ora recorrente informou, nos autos do processo de origem, que houve a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, fato que tem acarretado prejuízos financeiros e vulnerabilidade no mercado de consumo.
4. É incontroversa, nos autos, a determinação de suspensão de exigibilidade das parcelas decorrentes dos negócios jurídicos de mútuo em questão. 4.1. Logo, se houve o afastamento da obrigatoriedade de adimplemento das referidas obrigações, o consumidor não poderá ter seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito em relação às parcelas dos negócios jurídicos objeto da controvérsia.
5. Com efeito, verifica-se indevida a inscrição do nome do recorrente no cadastro de proteção ao crédito após o deferimento da tutela de urgência pelo Juízo singular.
6. Recurso conhecido e provido.